Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715694-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUELEN CARDOSO SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem A prolação de Sentença na origem, quando pendente Agravo de Instrumento sobre tutela de urgência, importa na perda superveniente do interesse de agir, ante o maior espectro de cognição da Sentença. Demais, o próprio ato singular do Magistrado dispôs sobre cautelar autônoma ao presente Agravo de Instrumento, para impedir as demolições. Tal ponto é objeto de irresignação do Distrito Federal em sede de Apelação com pedido de efeito suspensivo. Tal pedido de efeito suspensivo será oportunamente apreciado neste Segundo Grau de Jurisdição. Assim, até ulterior deliberação, ou seja, a apreciação do pedido de efeito suspensivo na Apelação, formulado pela douta Procuradoria Geral do Distrito Federal, ficam suspensas as demolições. Nego seguimento ao Agravo de Instrumento. Façam-se as comunicações, anotações e procedimentos de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator